Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715718-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE PADUA CARELI DANTAS AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, C N G CONSTRUTORA NOBREGA GOMES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREIA DE PADUA CARELI DANTAS contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701857-75.2017.8.07.0001) promovido em desfavor de COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, C N G CONSTRUTORA NOBREGA GOMES LTDA, que indeferiu os pedidos de consulta às declarações de imposto de renda das executadas referentes aos anos de 2018 e 2019, uma vez que as declarações não foram realizadas e/ou disponibilizadas, de acordo com pesquisa realizada no INFOJUD, bem como indeferiu a pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, em razão da realização da consulta ao eRIDF, que faz parte do mesmo sistema (ID 60791190 – dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 63263169). Em suas razões recursais (ID 16734579), a agravante informa que o cumprimento de sentença foi ajuizado com o fito de cumprimento da condenação imposta às agravadas nos autos da ação de indenização por lucros cessantes e danos morais e que, quando intimadas para o pagamento voluntário do débito, não o efetuaram. Narra terem sido realizadas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, eRIDF e RENAJUD; contudo, somente a última restou frutífera, tendo constatado penhoras anteriores e outras situações que impedem a constrição de bens para a satisfação da execução. Afirma ter solicitado a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações sobre as declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2018 e 2019, assim como pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, tendo seu pedido sido indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de não estarem disponíveis as declarações de renda no sistema INFOJUD, dispensando, também, a consulta ao sistema SREI, ante a existência de pesquisa anterior ao sistema eRIDF, sendo este último integrado ao anterior. A agravante defende que, ao indeferir o pedido de pesquisa ao sistema SREI e de requerimento de informações à Receita Federal, o Juízo de origem violou os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução, nos termos dos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil, de modo que é necessária a realização das pesquisas, para a continuidade da execução na origem e a respectiva satisfação da obrigação. Menciona jurisprudência correlata de tribunais estaduais em igual sentido. Diz, ainda, não ter sido observado pelo Juízo a quo que o sistema INFOJUD não disponibiliza declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2016, por desatualização do sistema. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar o envio de ofício à Receita Federal e o deferimento da consulta ao sistema SREI. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 34028116 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Da análise dos autos de origem observo que o Juiz a quo promoveu a pesquisa em diversos sistemas com os quais o Tribunal possui convênio, com o intuito de auxiliar a agravante a obter êxito na satisfação de seu crédito, tendo indeferido, de forma motivada, os pedidos de expedição de ofício à Receita Federal e de pesquisa ao SREI de forma motivada. Ademais, no que tange à pesquisa de bens pelo SREI, cumpre observar que, de acordo com o Provimento no 89, do CNJ, tal sistema tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009, ou seja, o referido sistema não tem como finalidade a realização da pesquisa de bens penhoráveis, que já foi realizada por meio da pesquisa ao eRIDF, que, conforme asseverado pelo magistrado de origem, faz parte do mesmo sistema. Assim, não obstante as alegações declinadas pela agravante nas razões recursais, estas não foram suficientes para, nesta análise preliminar, demonstrar a probabilidade do direito ou o perigo da demora, de forma a autorizar a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator